Tribunal: TJSP
Processo: 1010558-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A instituição financeira requer o reconhecimento da regularidade da cobrança da tarifa de avaliação e dos seguros contratados, e afastamento da devolução dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal de ambas as partes. A instituição financeira requer o reconhecimento da regularidade da cobrança da tarifa de avaliação e dos seguros contratados, e afastamento da devolução dos valores, com pedidos de incidência da Taxa SELIC e de modificação da sucumbência e subsidiariamente redução dos honorários. A autora requer o reconhecimento da invalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e dos seguros contratados, bem como a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros, irregularidade na cobrança do IOF, com pedido de restituição em dobro dos valores, e modificação da verba honorária.
2. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA AUTORA. Insurgência quanto à cobrança dos seguros. Sentença que acolheu o pedido inicial, excluindo as cobranças. Seguro garantia mecânica. Ausência de contratação.
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Não configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, não foi demonstrada a abusividade vez que o percentual contratado, à luz da jurisprudência, é inferior às taxas médias de juros divulgadas pelo BACEN, no mês da contratação.
4. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Não configurada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que pactuada (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Pactuação expressa em cláusula contratual.
5. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Tarifa devida pelo registro do documento no órgão competente. Serviços de avaliação demonstrados. Valores não excessivos. Sentença reformada quanto à tarifa de avaliação.
6. VENDA CASADA (SEGURO). Configurada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972). Contratos firmados em apartado, sem assinatura. Inexistência de cláusula prevendo a opção de escolha da seguradora.
7. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Devida. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608).
8. TAXA SELIC. Correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça-SP, até a data da entrada em vigor da lei no 14.905/24 e, após, pelo índice estabelecido pelo par. ún, do artigo 389, do CC/02, com a redação que lhe foi atribuída pela aludida norma (IPCA). Juros de mora à taxa de 1% ao mês até o dia anterior ao da vigência da citada lei. Após, incidirão juros moratórios à taxa estabelecida pelo § 1o, do art. 406, do CC/02, com a redação da mesma lei acima referida (SELIC - IPCA), para o período posterior.
9. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Sucumbimento mínimo da ré (CDC/15, art. 86, par. ún.). Imposição à autora. Verba honorária fixada no mínimo legal, não cabendo sua redução. Majoração, porém, da verba honorária devida pela autora ao patrono da ré, de 10% para 15% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).
10. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.